Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0722892-86.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A, VERA LÚCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA E TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADOS: VERA LÚCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA E BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A, VERA LÚCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. BANCO DO BRASIL S/A sustenta a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Afirma, ainda, que houve o prequestionamento do tema. Por sua vez, VERA LÚCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA aduzem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido do BANCO DO BRASIL S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020